Tribunal: TJMMG
Processo: 2000296-30.2024.9.13.0000
Classe: Incidente de Assunção de Competência
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Processo n. 2000296-30.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000183-07.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/02/2025 Publicação: 19/02/2025 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. I. CASO EM EXAME 1. Incidente de assunção de competência suscitado com o intuito de deslocar para o Órgão Pleno deste TJMMG a competência para o julgamento do recurso de Embargos de Declaração n. 2000183- 07.2023.9.13.0002. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se foram preenchidos os requisitos para admissibilidade do incidente, conforme previsão contida no art. 947 do CPC e no art. 215 da Resolução n. 167 de 05/05/2016 (Regimento Interno do TJMMG). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de requisito de admissibilidade, porquanto o recurso de Apelação Criminal n. 2000183- 07.2023.9.13.0002 já foi julgado por esta Câmara, não tendo mais cabimento a instauração do incidente de assunção de competência. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Incidente de assunção de competência não admitido. Tese de julgamento: “Para a admissibilidade do incidente de assunção de competência, é necessário que a matéria ou o recurso ainda não tenha sido julgado pela respectiva Câmara.” _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 947. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no RMS n. 72.189/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, julgado em 26/8/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo suscitante Willian José Alves e suscitado o Ministério Público Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não admitir o presente incidente de assunção de competência. RELATÓRIO Trata-se de Incidente de Assunção de Competência suscitado por William José Alves, com fulcro no art. 947 do Código de Processo Civil (CPC). Inicialmente relata o suscitante que, diante das omissões e contradições constatadas na sentença primeva, opôs embargos de declaração para saná-los. Diz que o magistrado a quo, contudo, não conheceu do recurso, afirmando que embargos de declaração só seriam cabíveis contra acórdãos de tribunais. Assim, com o objetivo de reformar a sentença primeva, interpôs apelação criminal (Processo n. 2000183-07.2023.9.13.0002), a qual não foi conhecida, sob o fundamento de manifesta intempestividade. Aduz que, no julgamento do referido recurso, o relator afirmou que o seu direito de apelar da sentença estava precluso, pois os embargos de declaração anteriormente opostos não foram conhecidos, e, por isso, em tese, não teria ocorrido a interrupção do prazo recursal para fins de apelação. Alega que a interpretação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi aplicada de maneira equivocada ao seu caso, pois o motivo do não conhecimento dos embargos declaratórios não tem qualquer relação com as hipóteses de afastamento da interrupção. Afirma que, em face a existência de contradição no acórdão da apelação, opôs embargos de declaração, cujo julgamento estava previsto para o dia 05/12/2024. Nesse contexto, entende que a questão é controversa e não apresenta entendimento uniforme, envolvendo questão de direito relevante para prevenir e evitar divergências internas neste Tribunal. Salienta que o afastamento do efeito interruptivo dos embargos declaratórios, através do entendimento do STJ, obedece a requisitos específicos e não pode ser aplicado genericamente em qualquer hipótese de não conhecimento, envolvendo impacto significativo e de grande repercussão social no âmbito jurídico. Suscita que o presente incidente não causará repetição em múltiplos processos, pois envolve apenas as peculiaridades tratadas no recurso de apelação ora vergastado, com questões específicas que afastam o entendimento do STJ acerca dos efeitos interruptivos dos embargos declaratórios. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A título de tutela de urgência, requereu a retirada de pauta dos referidos embargos de declaração opostos em face do acórdão, para que sejam incluídos em sessão do Tribunal Pleno, mediante o processamento do presente incidente de assunção de competência. Assim, pugnou, in verbis: a) Liminarmente, que seja retirado de pauta o julgamento dos Embargos de Declaração n. 2000183-07.2023.9.13.0002, em razão do incidente ora suscitado; b) Que seja recebido o presente incidente de assunção de competência, permitindo seu devido processamento, para promover o julgamento dos Embargos de Declaração n. 2000183- 07.2023.9.13.0002, remetendo o feito para a próxima sessão designada, para que seja apreciado e julgado pelo Tribunal Pleno, conforme art. 12, inciso I, alínea “j” do RITJMMG. Instado, por força do art. 947 do CPC e do art. 215, c/c o §2º do art. 216, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (RITJMMG), o eminente procurador de justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais assim se manifestou: Pois bem, a questão se revela singela, em primeiro lugar, porque o suscitante pretende que sejam julgados pelo Pleno do TJMMG os embargos de declaração opostos no evento 1 (ANEXO2 - fls. 79/88), sob o argumento de que “claramente a questão é controversa e não apresenta entendimento uniforme”, motivo pelo qual “o julgamento deste recurso envolve questão de direito relevante para prevenir e evitar divergências internas neste respeitável Tribunal, tanto em primeira, como em segunda instância” [sic] - evento 1 - INIC1 - fls. 03. Ocorre que, no que diz respeito ao afastamento do efeito interruptivo, inexiste controvérsia entre as Câmaras do TJMMG ou entre as 1ª e 2ª instâncias a ser sanada pelo Tribunal Pleno, tendo em vista, inclusive, que a decisão que não conheceu os embargos de declaração apresentados perante o juízo a quo não abordou a temática em testilha, já que foi fundamentada na inexistência de previsão legal para a oposição dos referidos embargos (evento 313 dos autos n. 2000183-07.2023.9.13.0002 de 1ª instância). Em segundo lugar, muito embora alegue que a questão envolve “impacto significativo e de grande repercussão social no âmbito jurídico” (evento 1 - INIC1 - fls. 03), a defesa não logrou demonstrar a real repercussão que o julgamento dos seus embargos pelo Tribunal Pleno ensejará, tampouco o interesse público (art. 947, § 2º, CPC) ou as “questões específicas que afastam o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca dos efeitos interruptivos dos embargos declaratórios” (evento 1 - INIC1 - fls. 03). Em terceiro lugar, é fato que a defesa não conseguiu trazer aos autos arestos das 1ª e 2ª Câmaras do TJMMG que desse ensejo à uniformização do entendimento pelo Tribunal Pleno, nos termos do artigo 215, § 1º, do RITJMMG. Isso porque, ao opor embargos de declaração em 2ª instância (evento 1 - ANEXO2 - fls. 79/88), apresentou os inteiros teores dos acórdãos e as respectivas Certidões de Julgamento dos agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial n. 1.934.033/PE, agravo interno no recurso especial n. 1.708.777/RJ e agravo regimental TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 no agravo em recurso especial n. 2.524.598/SP (evento 1 - ANEXO2 - fls. 89/112), os quais, na verdade, colidem frontalmente com a tese defensiva, considerando que, nos três julgados, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para o manejo das demais vias impugnativas”. Diante disso, no caso concreto, o suscitante foi pessoalmente intimado da aludida decisão em 08/06/2024 (evento 302 - MAND1 dos autos n. 2000183-07.2023.9.13.0002 de 1ª instância) e a confirmação da intimação da defesa por meio eletrônico se deu no dia 14/06/2024 (evento 303 dos autos n. 2000183-07.2023.9.13.0002 de 1ª instância), tendo a apelação sido juntada aos autos eletrônicos somente em 12/07/2024 (evento 320). Assim, tomando como base a última intimação, qual seja, 14/06/2024 (sexta-feira), iniciou-se a contagem do prazo recursal no dia 17/06/2024 (segunda-feira), encerrado, portanto, na data de 21/06/2024 (sexta-feira), de modo que não há dúvida acerca da intempestividade do apelo. Muito embora tenha a defesa oposto embargos de declaração no dia 21/06/2024 (evento 311 dos autos n. 2000183-07.2023.9.13.0002 de 1ª instância) é fato que se mostraram manifestamente incabíveis e protelatórios, uma vez que fundamentados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não aplicável ao processo penal militar, tanto que a medida foi imediatamente não conhecida pelo juízo (evento 313 dos autos n. 2000183-07.2023.9.13.0002 de 1ª instância). Deste modo, não havendo qualquer dúvida acerca da extemporaneidade da apelação, não havia outro caminho a seguir pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais exceto o seu não conhecimento. Portanto, não demonstrada a existência de controvérsia a ser uniformizada, não oferecendo repercussão social ou interesse público a questão apresentada ao debate, não tendo sido apresentado julgado de caso análogo a ser confrontado com a hipótese concreta, enfim, não suscitada qualquer tese jurídica que desse ensejo a pronunciamento do Tribunal Pleno, o incidente de assunção de competência deve, de imediato, ser inadmitido, uma vez que totalmente inviável. Pelo exposto, o Ministério Público opina pela inadmissão do incidente de assunção de competência, com o consequente retomada da marcha processual nos autos n. 2000183-07.2023.9.13.0002 de 2ª instância. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Verifica-se, inicialmente, que o suscitante pretende, com a proposição do presente incidente de assunção de competência, que seja deslocada a competência para o julgamento do recurso de Embargos de Declaração n. 2000183- 07.2023.9.13.0002 para o Tribunal Pleno, fazendo-o com amparo no § 7º do art. 215 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar (Resolução n. 167, de 05 de maio de 2016). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A respeito do Incidente de Assunção de Competência (IAC), registro que o referido instituto possui previsão no art. 947 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. § 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. § 2º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência. § 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. § 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. No âmbito deste Tribunal, o IAC encontra-se regulamentado no art. 215 do Regimento Interno do TJMMG, nos seguintes termos: Art. 215. O Relator proporá, de ofício ou a requerimento dos integrantes da Câmara, da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que o processo seja submetido à apreciação do Tribunal Pleno quando: I - o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. II - ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre Câmaras do Tribunal. § 1º A proposição de instauração do incidente deverá demonstrar a presença dos requisitos previstos nos incisos I e II do caput deste artigo, inclusive, se for o caso, os acórdãos ou julgamentos que comprovem a divergência entre os órgãos fracionários do Tribunal. § 2º A decisão da Câmara sobre a admissibilidade da instauração de incidente de assunção de competência é irrecorrível. § 3º Admitido o incidente e lavrado o acórdão, este será distribuído ao Tribunal Pleno. § 4º No caso do parágrafo anterior, o Relator do feito na câmara permanece como Relator perante o Tribunal Pleno. § 5º Recebidos os autos, o Relator, no prazo de quinze dias, pedirá dia para julgamento, e o relatório conterá a indicação dos fundamentos relativos à tese jurídica discutida no processo. § 6º Às partes, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, quando esta houver requerido a instauração do incidente, será facultado sustentar oralmente suas razões por quinze minutos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 § 7º O Tribunal Pleno julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência. § 8º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os Juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. § 9º Recusada a competência por não haver interesse público ou por não ser relevante a questão de direito, o feito será devolvido à Câmara de origem para prosseguir o julgamento. Nesse contexto normativo, aponta o suscitante que estão presentes os requisitos do art. 947 do Código de Processo Civil, bem como do art. 215, incisos I e II, do RITJMMG, porquanto há divergência de entendimento entre esta Câmara e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto ao efeito interruptivo dos embargos declaratórios. Aduz se tratar de uma questão de direito relevante, pois tem como objetivo evitar divergências internas neste Tribunal acerca da questão. Alega, ainda, que não causará repetição em múltiplos processos, pois envolve apenas as peculiaridades tratadas na apelação criminal n. 2000183- 07.2023.9.13.0002. Destarte, incumbe verificar se foram preenchidos os requisitos de admissibilidade deste incidente, conforme previsão contida no art. 215 do Regimento Interno; contudo, a análise promovida faz ressaltar que não estão satisfeitos os pressupostos anunciados. De plano, registro que, tanto no incidente de assunção de competência quanto no incidente de resolução de demandas repetitivas, o primeiro requisito para sua admissibilidade é que o recurso não tenha sido ainda julgado pela respectiva Câmara. É que tanto o art. 947 do Código de Processo Civil quanto o art. 215 do RITJMMG, determinam que o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária, envolvam matéria de relevante questão de direito, com grande repercussão social. Ou seja, qualquer um desses instrumentos deve estar pendente de julgamento pelo órgão competente. Nesse viés interpretativo, percebo que o presente incidente foi suscitado quando já havia sido julgada a apelação criminal por esta Colenda Segunda Câmara, que, ao decidir, resolveu a questão posta como divergente, sob o entendimento de que “os embargos de declaração não foram conhecidos e a defesa não recorreu dessa decisão pela via própria, deve-se considerar o dia 17/06/2024 como marco inicial do prazo para interposição do recurso de apelação, razão pela qual é intempestiva a peça recursal” (Evento 23 do processo n. 2000183- 07.2023.9.13.0002). Sobre o tema, assim discorre Didier Júnior: O incidente de assunção de competência pode ser instaurado em qualquer tribunal, inclusive nos tribunais superiores. Enquanto não julgada a causa ou o recurso, é possível haver a instauração do incidente de assunção de competência, cujo julgamento produz um precedente obrigatório a ser seguido pelo tribunal e pelos juízos a ele vinculados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O incidente de assunção de competência é admissível em qualquer causa que tramite no tribunal. Não é sem razão, aliás, que o art. 947 do CPC estabelece ser ele admissível "quando o julgamento de recurso, da remessa necessária ou de processo de competência originária" envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Também é admissível o incidente de assunção de competência nos tribunais do trabalho, tanto regionais, como no superior. [...] Em primeiro lugar, o incidente de assunção de competência tem por finalidade provocar o julgamento de caso relevante por órgão colegiado de maior composição. Há um deslocamento de competência no âmbito interno do tribunal. O caso, que deveria ser julgado por uma câmara ou turma, é afetado a outro órgão de maior composição, a ser indicado pelo regimento do tribunal, que passa a assumir a competência para julgar o caso. É exatamente isso que consta do § 2° do art. 947 do CPC: "O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência". Ao julgá-lo, o órgão define o entendimento da corte. (Curso de Direito Processual Civil. 15ª ed. vol. 3, Ed. JusPodivm, 2018, p. 775) Nesse sentido, as lições de Humberto Theodoro Júnior: 620. Conceito O incidente de assunção de competência não é instituto novo no processo civil brasileiro, embora tenha sido tratado com maior cuidado e especificidade no novo CPC. Esse mecanismo processual que já é conhecido nos procedimentos do STF e do STJ agora se amplia para os julgamentos de todos os Tribunais. Sempre que a matéria discutida em julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, revestida de repercussão social, ou a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal, o relator, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, poderá suscitar o incidente, propondo que o processo seja julgado pelo órgão colegiado indicado pelo regimento interno do Tribunal (NCPC, art. 947, caput e § 1º). [...] 621. Pressupostos Diante da norma do art. 947 do NCPC, conclui-se que a assunção de competência está condicionada aos seguintes pressupostos: a) o processo, para justificar o incidente, deverá encontrar-se em estágio de julgamento em curso, de sorte que, se o resultado já foi proclamado, não haverá mais possibilidade de instaurar-se o incidente; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 b) a divergência não pode ser entre posições de juízes e tribunais diversos, haverá de ser apenas entre órgãos do próprio tribunal; c) o incidente ocorre sobre questão que não se repete ainda em múltiplos processos. (Curso de Direito Processual Civil. 52ª Ed. vol. III, ed. Forense, 2019, p. 864/865) Com destaques. Veja-se, ainda, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso. 2. Não há omissão na decisão embargada, pois a questão foi decidida clara e fundamentadamente, em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 3. Quanto ao Incidente de Assunção de Competência, mostra-se incabível diante do fato de ter sido suscitado após o julgamento da matéria de direito posta nos autos e, ainda, por visar a discussão de matéria sem "grande repercussão social". 4. Embargos de declaração e Incidente de Assunção de Competência rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no RMS n. 72.189/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.) Com destaques. Portanto, uma vez que o recurso de apelação criminal n. 2000183- 07.2023.9.13.0002 já foi julgado por esta Câmara, não tem mais cabimento o incidente de assunção de competência. Pelo exposto, não admito o presente incidente de assunção de competência. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de fevereiro de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator